Tribunal: TJSP
Processo: 0174087-14.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade, cumulada com pedidos de índole cominatória (abstenção de concorrência) e indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada pela sociedade dissolvenda e sócia contra sócio. Reconvenção indenizatória. Ação e reconvenção julgadas improcedentes. Apelação das autoras reconvindas. Recurso adesivo do réu reconvinte.

Recurso adesivo. Deserção. Gratuidade

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade, cumulada com pedidos de índole cominatória (abstenção de concorrência) e indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada pela sociedade dissolvenda e sócia contra sócio. Reconvenção indenizatória. Ação e reconvenção julgadas improcedentes. Apelação das autoras reconvindas. Recurso adesivo do réu reconvinte.

Recurso adesivo. Deserção. Gratuidade judiciária indeferida. Não recolhimento do preparo.

Apelação. Ausência de real insurgência do apelado contra o pedido de dissolução total da sociedade apelante, eis que se limitou a requerer que, previamente à dissolução, deveria a sócia apelante prestar contas de sua gestão para o fim de apuração de haveres. Ausência de interesse processual. À dissolução total de limitada, segue-se, necessariamente, sua liquidação, momento em que eventual saldo patrimonial – e não, tecnicamente, haveres, de que se fala apenas em caso de dissolução parcial – serão apurados e repartidos entre sócios. Prestação de contas, ademais, que não é requisito para a dissolução total. Inteligência dos arts. 1.033, 1.044 e 1.087 do Código Civil. Hipótese, ainda, em que já há ação de exigir contas ajuizada pelo apelado contra a sócia apelante e outros, no bojo da qual as contas por ela prestadas foram julgadas boas por sentença mantida em sede recursal (Ap. 0127635-49.2009.8.26.0001).

Determinação que se faz quanto ao rito da fase de liquidação, na qual se observarão o procedimento comum (§ 3o do art. 1.046 do vigente CPC), assim como aquele, consagrado pelo tempo, dos arts. 657 e seguintes do CPC de 1939, que vigoraram até março de 2016, quando da entrada em vigor do atual CPC, por força do disposto no art. 1.218, IV, do Código Buzaid. Precedente da Câmara.

Reforma da sentença recorrida, decretada a dissolução total da sociedade apelante. Apelação provida, com determinação. Recurso adesivo não conhecido.